Tribunal: TJSP
Processo: 1002259-16.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
1. Apelação. Demanda cominatória, com pedido cumulado de indenização DE danos morais. Sentença de improcedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Cobrança indevida por meio de contato telefônico relativo a dívida de terceiro. Danos extrapatrimoniais não configurados. Fato que não atingiu honra objetiva do autor. 4. Obrigação de não fazer. Incidência do art. 497, parágrafo único, do C.P.C.

Ementa:
1. Apelação. Demanda cominatória, com pedido cumulado de indenização DE danos morais. Sentença de improcedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Cobrança indevida por meio de contato telefônico relativo a dívida de terceiro. Danos extrapatrimoniais não configurados. Fato que não atingiu honra objetiva do autor. 4. Obrigação de não fazer. Incidência do art. 497, parágrafo único, do C.P.C. Cabimento de imposição da abstenção de novas cobranças de dívidas de terceiro. 5. Recurso provido em parte.